Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721979-57.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI PEREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o APELADO: INSS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) nos autos alegando fatos novos. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator